Tribunal: TJSP
Processo: 2073470-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (por quatro vezes) e furto qualificado tentado (por duas vezes). Pleito objetivando a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante os delitos imputados serem desprovidos de violência ou grave

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado (por quatro vezes) e furto qualificado tentado (por duas vezes). Pleito objetivando a revogação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante os delitos imputados serem desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se necessária e adequada a decretação da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de a prática delitiva ter sido perpetrada mediante rompimento de obstáculo e concurso de agentes, devendo ser considerado o elevado prejuízo dos bens subtraídos (avaliados conjuntamente em R$ 19.400,00), além de sua constatada reincidência delitiva, inclusive específica, já que os delitos imputados após ter sido condenado e responder a três ações penais por semelhante prática, bem como para garantir eventual aplicação da lei penal, posto que ele se encontra foragido, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.